Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-34.2014.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001541-34.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAIMUNDO LOPES GOMES - CPF: 202.873.211-34 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - PERÍCIA CONTÁBIL - METODOLOGIA DE CÁLCULO - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INTEGRAL E NÃO PAENAS A DIFERENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ -

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TEMA 677 DO STJ - APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001541-34.2014.8.11.0022

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO LOPES GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0001541-34.2014.8.11.0022 julgou procedente o pedido formulado por
RAIMUNDO LOPES GOMES
, homologando o laudo pericial, nos seguintes termos
“Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 154468489, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 21.090,28 (vinte e um mil e noventa reais e vinte e oito centavos), com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, conforme cálculo a ser realizado pela Contadoria do Juízo. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.”.

Sustenta o Apelante o excesso de execução em decorrência de premissa equivocada utilizada pelo perito para o cálculo do diferencial do Plano Verão
“Para a apuração da diferença, de forma equivocada, o Perito incidiu indevidamente o percentual integral da correção do Plano Verão (42,72%), sobre os saldos de janeiro de 1989, apurando as incorretas diferenças em fevereiro de 1989. Ora, cumpre destacar que a correta metodologia para a apuração do diferencial oriundo do Plano Verão, consiste em incidir sobre os saldos finais de janeiro de 1989, o percentual da controversa de 20,46%, ou seja, a DIFERENÇA entre o que deveria ter sido incidido (42,72%) e o efetivamente praticado pelo Banco (22,26%).” (...) “Quanto a metodologia de atualização da diferença, por mais que o Perito tenha considerado os índices do IPC e juros de mora desde a citação nos autos da Ação Civil Pública, os fez incidir sobre as incorretas diferenças apuradas, o que majorou excessivamente a condenação.”.

Argumenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ no caso concreto
“Excelência, com devida vênia para repetição, o referido tema 677 ainda não transitou materialmente em julgado, e, nesse contexto, não é possível pleitear-se a aplicação de comandos eventualmente contidos no específico acórdão enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, enquanto se apresentar possível à modificação, mínima que seja, referente ao teor do aludido acórdão.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Em contrarrazões o Apelado requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia: a) erronia nos cálculos realizados pelo perito judicial, que, no entendimento do Banco Recorrente, teriam gerado excesso de execução; b) a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, considerando a ausência do trânsito em julgado.

Do alegado excesso de execução - análise técnica do cálculo pericial

Segundo alega o Apelante, a correta metodologia para a apuração do diferencial oriundo do Plano Verão, consiste em incidir sobre os saldos finais de janeiro de 1989, o percentual da controversa de 20,46%, ou seja, a DIFERENÇA entre o que deveria ter sido incidido (42,72%) e o efetivamente praticado pelo Banco (22,26%).

Compulsando minuciosamente o laudo pericial e seus anexos, verifica-se que o perito, na seção "3. MÉTODOS E CRITÉRIOS", explica com clareza a metodologia adotada:

“Conta poupança 100.022.600-7: O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 220,63. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 220,63 chega-se ao valor de NCZ$ 94,25 a título de diferença.

Conta poupança 110.022.600-9: O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 800,00. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 800,00 chega-se ao valor de NCZ$ 341,76 a título de diferença.”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre expurgos inflacionários, firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção monetária integral (no caso do Plano Verão, 42,72%), e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente já creditado.

No julgamento do REsp 1.314.478/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 891), o STJ estabeleceu que
"na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico".

Portanto, a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em excesso de execução.

Nesse sentido, a sentença recorrida acertadamente homologou o laudo pericial, reconhecendo sua adequação técnica e conformidade com os critérios estabelecidos pela sentença e pelo Superior Tribunal de Justiça para o cálculo dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Da inaplicabilidade do Tema 677 do STJ

Pois bem. O Tema 677 do STJ sofreu revisão, sendo sua atual redação a seguinte:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Ressalta-se que no julgamento do referido Recurso Especial n. 1.820.963-SP, a tese da modulação de efeitos para a aplicação de nova orientação do Superior Tribunal de Justiça restou afastada, por maioria, assim, inaplicável a tese do Recorrente de que seus efeitos apenas ocorram após o trânsito em julgado.

Nesse contexto, afigura-se correta a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ ao caso concreto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

Majoro os Honorários de 10% (dez por cento) sobre da condenação para 11% (onze por cento) sobre da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025